Tribunal: TJES
Processo: 0001320-09.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Legitimidade - Autoridade Coatora
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº 0001320-09.2021.8.08.0016
APELANTE: MUNICÍPIO DE BREJETUBA
APELADA: CRISTIANE PEREIRA DE MOURA

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO DE ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO “EXTRA PETITA”. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADA. ILEGALIDADE NO TRÂMITE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS EM DESFAVOR DA RECORRIDA, NA CONDIÇÃO DE CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICÍPIO DE BREJETUBA. APELO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA, COM A PRESERVAÇÃO DA SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA.
1) Em harmonia com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o princípio da congruência, previsto nos art. 141 e 492 do CPC, impede o julgamento fora (decisão ‘extra petita’), além (decisão ‘ultra petita’) ou aquém (decisão ‘citra petita’) do pedido deduzido na petição inicial. Em sendo a lide decidida nos limites postulados, impõe-se a rejeição de nulidade por ofensa ao princípio da congruência.
2) A atuação do poder judiciário, em matéria de processo administrativo, limita-se ao exame da legalidade do ato administrativo.
2.1) Restaram configurados os seguintes vícios nos PAD’s em questão: (i) inexistência de procedimento formal de escolha dos Conselheiros (vício de investidura, sem eleição prévia); (ii) inexistência de participação do órgão competente nos PAD’s, por meio do Conselho de Ética; e (iii) inexistência de Resolução prévia permitindo a instauração de processos administrativos disciplinares em desfavor da Conselheira Tutelar recorrida, constando no feito mera ata de reunião convalidando Portarias anteriores, firmadas por Conselheiros que sequer constituem a Comissão de Ética e sem o quórum mínimo de integrantes exigidos pela norma municipal, ou seja, 03 (três) membros. Ocorreu a transgressão à Lei n.º 695/2015, à Resolução CMDCA nº 003/2021 e à Resolução CMDCA nº 004/2021, com a caracterização de vícios bastante graves ao longo dos processos administrativos disciplinares em apreço e que não se mostram passíveis de serem sanados, por contaminarem o ato administrativo em sua gênese (vício de competência, investidura) e em sua forma, sinalizando sérias dúvidas acerca da lisura e da imparcialidade dos Julgadores designados para tanto, em afronta absoluta às normativas de regência acerca da matéria.
3) Recurso de apelação conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida, com a preservação da sentença guerreada, que acolheu a pretensão inicial, confirmando a tutela antecipada ao seu tempo deferida, de modo a reconhecer nulidade dos processos administrativos disciplinares n.ºs 00256/2021 e 00266/2021, determinando, por conseguinte, o trancamento e o arquivamento sumário respectivo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO; outrossim, CONHECER da remessa necessária e manter a sentença.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,

cuidam os autos de remessa necessária com recurso de apelação voluntário interposto pelo
MUNICÍPIO DE BREJETUBA
(fls. 64/66)
com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 60/61), que, em sede de “mandado de segurança” impetrado contra ato coator praticado pela Comissão Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e do Município de Brejetuba, concedeu a segurança para reconhecer a nulidade dos processos administrativos disciplinares n.ºs 00256/2021 e 00266/2021, determinando, por conseguinte, o trancamento e o arquivamento sumário respectivo
.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra a impetrante apelada, Cristiane Pereira de Moura, na petição inicial, que é Conselheira Tutelar do Município de Brejetuba, estando no segundo mandato. Salienta que foi reeleita em 2019 para o mandato 2020/2024, sendo a mais votada dentre os eleitos. Frisa que na eleição do Chefe do Poder Executivo de 2020 fez campanha para o candidato do então Prefeito, opositor do atual Prefeito, Levi Marques. Ressalta que após o atual Prefeito, Levi Marques, ter vencido as eleições, surgiram boatos de que seria exonerada do cargo, por força de sua posição política. Assevera que em novembro/2021 foi intimada da abertura de um PAD instaurado em seu desfavor, com vistas ao afastamento das funções de Conselheira Tutelar. Destaca que a instauração do PAD se deu por ato da esposa do atual Prefeito, já mencionado, que é Secretária Municipal de Ação Social de Brejetuba, Aparecida de Fátima Cordeiro Alves. Reitera que a instauração desse PAD se deu por perseguição política e assevera ilegalidades no rito, na medida em que foi inobservado o art. 20, XIX, da Lei 695/2015, segundo o qual os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA), composto por representantes do Poder Público e representantes da sociedade civil, são os responsáveis por autorizar a apuração de denúncias através de sindicância e/ou processo administrativo disciplinar contra membros do Conselho Tutelar”. Isso porque, os membros representantes do Poder Público em sua maioria são servidores municipais em cargos de confiança e os membros da sociedade civil, são em sua maioria contratados e também de confiança. Assevera que a Lei Local 695/2015, que regula o procedimento, estabelece que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente terá dentre seus membros 05 (cinco) eleitos representantes de entidades não governamentais, vedando a indicação de nomes ou a ingerência do Poder Público sobre o processo de escolha dos representantes da sociedade civil, devendo, inclusive, haver participação do Ministério Público. Consigna que todos os componentes do Conselho citado, incluindo os componentes não governamentais, da sociedade civil, foram indicados pelo Prefeito do Município de Brejetuba, conforme Decreto 623/2021, desrespeitando a legislação. Realça que o art. 78, da Lei 695/2015 dispõe que cabe ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente tomar as providências necessárias para a apuração de irregularidades identificadas no Conselho Tutelar, seja por sindicância ou processo administrativo disciplinar. Além disso, afirma que foi desrespeitada a Resolução CMDCA n.º 003/2021, que dispõe sobre a criação de uma Comissão de Ética para apuração de irregularidades cometidas pelos Conselheiros Tutelares, sendo composta por 04 (quatro) membros, dos quais 03 (três) são membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e 01 (um) é indicado pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Registra que os membros da Comissão de Ética do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, escolhidos para apurar irregularidades de Conselheiros Tutelares em processos administrativos, não participaram do procedimento aberto contra ela, ou seja, ocorreu a aprovação da instauração do PAD por mera ata de reunião dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Enfatiza, ainda, que não foi baixada Resolução pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente autorizando a abertura do processo administrativo disciplinar, constando apenas uma ata, que foi providenciada após a realização da sindicância e autorizou a abertura do PAD, em transgressão ao art. 79, I, da Lei 695/2015. Assim, requer o reconhecimento de nulidade dos processos administrativos abertos pelas Portarias n.ºs 00256/2021 e 00266/2021 (fls. 02/12).

Seguido o “iter” procedimental, foi proferida decisão às fls. 23/24 deferindo em parte a tutela antecipada de urgência vindicada para suspender o trâmite dos processos administrativos disciplinares n.ºs 00256/2021 e 00266/2021 até ulterior deliberação judicial.

Após, foram prestadas informações às fls. 31/46 e o MP atuante em primeira instância opinou pela concessão da segurança pretendida (fls. 55/59).

Nesse cenário, sobreveio sentença, nos moldes anteriormente delineados, acolhendo o pleito inaugural, para reconhecer a nulidade nos processos administrativos disciplinares n.ºs 00256/2021 e 00266/2021, determinando, por conseguinte, o trancamento e o arquivamento sumário respectivo
.
Considerou o Julgador Singular que “[...] o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do [...] devido processo legal, sendo defeso ao Poder Judiciário qualquer incursão no mérito administrativo (o que realmente não será feito), a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar (ST), MS 16.121/DF) [...]”. Assentou que “[...] a mídia acostada às fls. 17 faz prova da ocorrência das seguintes violações:
(i)
escolha irregular de integrantes oriundos de entidades não governamentais para composiçäo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente a cujos membros, a seu turno, competirão a formação da comissäo disciplinar; e
(ii)
a näo participação do órgão competente (a Comissão de Ética do referido Conselho Municipal) na instauração do PAD contra a impetrante [...]”. Pontuou, ainda, que “[...] os PAD's instaurados em desfavor da impetrante não se deram pelo órgão competente, mas por um grupo de servidores indicados na Comissão Processante, que igualmente foram referendados pela integralidade dos membros da Conselho coator (na verdade, pessoas não membros do Conselho investiram-se de poderes para tanto, sem fazer parte, efetivamente, do referido órgão). Ademais, não houve ainda a aprovação de resolução prévia para abertura do processo disciplinar e tampouco houve participação do Conselho de Ética, tudo como exige a normativa específica [...]”. Considerou que “[...] fica evidenciado o atropelo das normas legais para formação de um tribunal julgador ‘ad hoc’, ou seja, em condições altamente questionáveis, que acabam maculando a isenção dos julgadores [...]”.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE BREJETUBA
interpôs apelo (fls. 64/66), pugnando pelo reexame do édito sentencial, pelos seguintes argumentos:
(i)
sentença “extra petita”; e
(ii)
ausência de direito líquido e certo.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade. Registro que farei a análise do feito também por remessa necessária, por se tratar de sentença concessiva da segurança, na forma do art.
14, §1º, da Lei n.º 12.016/2009.

De saída, assento que
“[...] não há julgamento ‘extra petita’ se o Julgador concede exatamente o que foi requerido pela parte autora, baseado na causa de pedir por ela apresentada na petição inicial [...]”
(TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.16.079038-2/002, Relator: Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, 1ª Câmara Cível, J 21/11/2023, DJ 23/11/2023).

Registro que “em harmonia com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o princípio da congruência, previsto nos art. 141 e 492 do CPC, impede o julgamento fora (decisão ‘extra petita’), além (decisão ‘ultra petita’) ou aquém (decisão ‘citra petita’) do pedido deduzido na petição inicial.
Em sendo a lide decidida nos limites postulados, impõe-se a rejeição [...] de nulidade por ofensa ao princípio da congruência
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.028345-9/001, Relator: Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, J 12/09/2023, DJ 18/09/2023).

No caso concreto, salienta o Município recorrente que a autora apelada, na peça de ingresso, requereu o reconhecimento de nulidade dos processos administrativos, mas o Julgador julgou fora do pedido, ou seja, determinou o trancamento dos processos administrativos e o arquivamento sumário.

Entretanto, entendo, assim como o “Parquet” atuante em primeira instância, que “[...]
o Magistrado decidiu conforme o pedido e a causa de pedir formulados na inicial, reconhecendo a nulidade absoluta dos procedimentos administrativos instaurados em desfavor da apelada, para, ao final, determinar o trancamento e o arquivamento sumário destes
[...]”.
Afinal, “[...] a análise da observância ao princípio da congruência não deve ser feita apenas em relação ao dispositivo. No relatório e na fundamentação da sentença são delineados os parâmetros sobre os quais vão se fundar o comando sentencial, que é a conclusão, o desfecho, a única parte que se reveste com o manto da imutabilidade (artigo 504 do Código de Processo Civil). Entretanto, em nenhum momento o dispositivo se dissocia do restante. [...] Portanto, [...] a ‘ratio decidendi" não se encontra apenas na parte da sentença incumbida de individualizar uma norma jurídica abstrata, mas sim em todo o seu conteúdo
[...]” (fls. 83/85V).

Enfim, a sentença deixa bastante claro que o Juiz atendeu ao exato pedido constante da exordial, ou seja, reconheceu a nulidade dos PAD’s e, por decorrência lógica, determinou o trancamento e arquivamento sumário respectivos.

Ultrapassada essa questão, sigo ao enfrentamento da discussão de fundo propriamente dita consistente na (in)existência do direito líquido e certo alegado pela autora apelada.

Pois bem, “[...]
de acordo com a consolidada jurisprudência [do Colendo Superior Tribunal de Justiça],
o controle judicial no processo administrativo disciplinar - PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato
, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo
. Veja-se: AgInt no MS n. 26.990/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023; AgInt no MS n. 25.589/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023 [...] (STJ; AgInt-MS 29.215; Proc. 2023/0020385-2; Relator: Ministro Francisco Falcão; Primeira Seção; DJE 30/11/2023). Quanto ao tema, cito os seguintes julgados:

[...]
A atuação do poder judiciário, em matéria de processo administrativo, limita-se ao exame da legalidade do ato administrativo
, não competindo ao judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da decisão, com a finalidade de verificar, no caso, a existência de circunstância excepcional a autorizar a sua anulação [...] (TJMT; MSCv 1018169-06.2021.8.11.0000; Relator: Des. Gilberto Lopes Bussiki; Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo; J 16/11/2023; DJMT 27/11/2023).

[...]
Cediço que a análise pelo Poder Judiciário de atos praticados pela Administração Pública só é possível em questões relacionadas à sua legalidade
, sendo vedada a análise do mérito, sob pena de flagrante violação ao princípio da separação dos poderes. Nesses termos, cabe ao administrador se valer da discricionariedade na escolha do conteúdo da punição aplicável, desde que se restrinja às hipóteses legais.
O entendimento já assente nos Tribunais é no sentido de que é possível o controle jurisdicional sobre atos administrativos sob o prisma da legalidade
[...] (TJRJ; Apelação n.º 0151770-71.2019.8.19.0001; Relator: Des. Nagib Slaibi Filho; Terceira Câmara de Direito Público; DORJ 24/11/2023).

“In casu”, a Lei Municipal n.° 695/2015, que dispõe sobre a Política Municipal de Atendimento aos Direitos da Criança e do Adolescente e dispõe sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, estabelece em seu art. 78 que “
o
membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
que tiver ciência de irregularidade no Conselho Tutelar é obrigado a tomar as providências necessárias para a sua imediata apuração, mediante sindicância e/ou processo administrativo disciplinar
, assegurados ao acusado o contraditório e a ampla defesa”.

A mesma legislação, no art. 11, dispõe que dentre os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente “05 (cinco) serão eleitos representantes de entidades não-governamentais”. O art. 14, II e III, por sua vez, estabelece que
“o processo de escolha dos representantes da sociedade civil junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente” se dará
mediante a “designação de uma comissão eleitoral
composta por conselheiros representantes da sociedade civil para organizar e realizar o processo eleitoral
”; sendo que “
o processo de escolha dar-se-á exclusivamente através de assembleia específica,
devendo ser convidado membro do Ministério Público para acompanhá-lo
”;

O art. 15, ainda, “
veda a indicação de nomes ou
qualquer outra forma de ingerência do Poder Público
sobre o processo de escolha dos representantes da sociedade civil junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
”.

Nesse sentido, assim como o juízo “a quo” entendo que, na situação vertente, “a mídia acostada às fls. 17 faz prova da ocorrência das seguintes violações: (i) escolha irregular de integrantes oriundos de entidades não governamentais para composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente a cujos membros, a seu turno, competirão a formação da comissão disciplinar; e (ii) a não participação do órgão competente (a Comissão de Ética do referido Conselho Municipal) na instauração do PAD contra a impetrante.
Confrontando, nestes termos, a Lei Municipal n.° 695/2015, a a escolha dos membros do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, oriundos da sociedade civil, não foi precedida - como exige a norma - da designação de uma comissão eleitoral de Conselheiros Tutelares, não havendo indicativo do acompanhamento do processo de escolha pelo ‘Parquet’ e, tampouco, permite-se a indicação de nomes pelo Poder Püblico ou a sua interferência no processo de escolha. Notadamente, como o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente é a órgão com incumbência para criar a Comissão de Ética (competente para a aplicaçäo de sanção em face de Conselheiro Tutelar) e compô-la com quatro de seus membros, parece-me ilegítimo (principalmente sob a aspecto da legalidade) o processamento da impetrante pela referida Comissão, trazendo para o processo suspeita fidedigna sobre a isenção dos efetivos julgadores,
o que vem a permitir a atuação jurisdicional para controle da legalidade
.
Não obstante, tem-se ainda demonstrado que, ainda que assim não fosse, sequer os processos administrativos disciplinares encontram-se sob a jugo do órgão competente - a falada Comissão de Ética - mas sim por um grupo de integrantes do Conselho Municipal constituído ‘ad hoc’ e exclusivamente para o julgamento da impetrante, o que igualmente coloca uma mancha de ilegalidade sobre todo o procedimento adotado
[...]”.

Tais circunstâncias são ratificadas pelo parecer do Ministério Público atuante em primeiro grau de jurisdição no sentido de que
“[...] no caso dos autos, à míngua de qualquer informação ou prova em sentido contrário apresentada pelos impetrados, observa-se que
os Conselheiros do biênio 2021/2022 foram escolhidos em desacordo com a lei municipal em referência, sendo a nomeação realizada de forma unilateral por meio do Decreto Municipal nº 623 de 06 de maio de 2021 (fis. 63/65), sem ter sido precedido do necessário processo eleitoral, o que torna nulos os atos praticados pelos Conselheiros, por vício de competência, dentre os quais as decisões tomadas e consignadas nas atas das reuniões datadas de 09/11/2021 (fis. 66 e 67) que referendaram e aprovaram a abertura dos PAD's instaurados em desfavor da impetrante, conforme Portarias subscritas e assinadas pelo Prefeito Municipal em conjunto com seu Chefe de Gabinete
(fis. 02/03 e 22) [...]”.

Como se não bastasse, prossegue o “Parquet” na identificação de “[...] outras ilegalidades nos PAD'S questionados, ao arrepio do que preconiza a Lei Municipal no 695/2015 (fls. 33/54) quais sejam:
i) os PAD's instaurados em desfavor da impetrante pelas Portarias nº 00266/2021 - fls. 02/3 e nº 0025/2021 - fls. 22 não foram conduzidos pela Comissão de Ética do CMDCA, órgão competente para tal fim, conforme Resolução CMDCA no 003/2021 (fls. 56/62) e Resolução CMDCA nº 004/2021 (fls. 55)
, mas por grupo de servidores supostamente efetivos indicados na Comissão Processante (n° 244/2021), que posteriormente foram referendados por alguns membros do Conselho (irregularmente investidos), sendo que apenas dois deles faziam (fazem) parte da Comissão de Ética;
ii) não foi editada previamente uma Resolução pela Comissão de Ética autorizando a abertura de sindicância prévia ao PAD
, sendo a abertura do PAD autorizada e referendada por simples atas de reuniões datadas de 09/11/2021, uma delas realizada posteriormente à data da Portaria nº 00256/2021 (fls. 22), datada de 15/10/2021, nas quais não se fizeram presentes três membros da comissão de ética do CMDCA, como preconiza a Resolução nº 004/2021 (fls. 55), mas apenas dois deles, sendo os demais subscritores conselheiros aleatórios que estavam presentes na reunião, o que torna igualmente viciado o procedimento administrativo disciplinar instaurado [...]” (fls. 83/85V).

A meu sentir, em suma, restaram configurados os seguintes vícios nos PAD’s em questão: (i) inexistência de procedimento formal de escolha dos Conselheiros (vício de investidura, sem eleição prévia e sem participação do MP); (ii) inexistência de participação do órgão competente nos PAD’s, por meio do Conselho de Ética; e (iii) inexistência de Resolução prévia permitindo a instauração de processos administrativos disciplinares em desfavor da Conselheira Tutelar recorrida, constando no feito mera ata de reunião convalidando Portarias anteriores, firmadas por Conselheiros que sequer constituem a Comissão de Ética e sem o quórum mínimo de integrantes exigidos pela norma municipal, ou seja, 03 (três) membros.

Entendo que ocorreu a transgressão à Lei n.º 695/2015, à Resolução CMDCA nº 003/2021 (fls. 56/62) e à Resolução CMDCA nº 004/2021 (fis. 55), com a caracterização de vícios bastante graves ao longo dos processos administrativos disciplinares em apreço e que não se mostram passíveis de serem sanados, por contaminarem o ato administrativo em sua gênese (vício de competência, investidura) e em sua forma, sinalizando sérias dúvidas acerca da lisura e da imparcialidade dos Julgadores designados para tanto, em afronta absoluta às normativas de regência acerca da matéria.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a nulidade dos processos administrativos em discussão e, por consequência, determinar o trancamento e o arquivamento sumário correlato.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE BREJETUBA
(fls. 64/66) e
NEGO-LHE PROVIMENTO
; bem como
CONHEÇO
da remessa necessária para manter a sentença guerreada
(fls. 60/61), que
acolheu a pretensão inicial, confirmando a tutela antecipada ao seu tempo deferida, de modo a
reconhecer nulidade dos processos administrativos disciplinares n.ºs 00256/2021 e 00266/2021, determinando, por conseguinte, o trancamento e o arquivamento sumário respectivo
.

Por fim, apesar do não provimento do apelo voluntário, deixo de fixar honorários recursais, dada a ausência de estabelecimento de verba honorária de sucumbência na origem, por se tratar de mandado de segurança.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/12/2023 às 17:26:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48613301122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)